Tribunal: TJPA
Processo: 0845624-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845624-18.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: HILDA VEIGA BEZERRA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação E Remessa Necessária.
Necessidade de Manifestação Sobre a Majoração dos Honorários Advocatícios
Em Razão da Sucumbência Recursal. Embargos Acolhidos
.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no Acórdão q
ue negou provimento à Apelação do Embargado.

II.
Questão em discussão

2-Pretende a Embargante a manifestação acerca da
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III.
Razões de decidir

3-É cediço que a majoração dos honorários de sucumbência recursal decorre da aplicação lógica do art. 85, § 11 do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários, em decorrência do trabalho realizado pelo advogado em 2º grau de jurisdição.

4-Os critérios para majoração dos honorários em sede recursal decorrem da previsão contida no art. 85, § 2º do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional na apresentação de contrarrazões, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço e acompanhamento da demanda em 2º grau de jurisdição, que na época do julgamento do apelo contava com cerca de 06 (seis) anos de tramitação, sendo, portanto, adequado o percentual de 5% utilizado para majoração da verba honorária de sucumbência.

IV.
Dispositivo

11-

Embargos conhecidos e acolhidos
.

_________________________

Jurisprudência relevante citada:
CPC/2015, art. 85, §2º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0802979-82.2018.8.14.0040
) opostos
por
HILDA VEIGA BEZERRA

contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS APÓS O ÓBITO DO CONSIGNANTE. ATO ILÍCITO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

Caso em exame

1- Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra sentença que condenou os requeridos Banpará e IGREPREV, de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 42.743,82, referente as pensões dos meses de julho e agosto de 2015 retidas indevidamente na conta do falecido para amortização de saldo devedor de empréstimo consignado, observada a possibilidade de ação de regresso.

Questão em discussão

2- A questão cinge-se em verificar a legalidade a amortização do empréstimo consignado, efetuada pelo Banpará, diretamente na conta do falecido após o óbito, bem como apurar a responsabilidade do IGEPREV no tocante ao envio de tais valores ao Banpará.

Razões de decidir

3-A possibilidade de cobrança dos valores devidos a título de empréstimo consignado não ampara o ato praticado pelo Banco Apelante, no sentido de descontar, após tomar conhecimento do óbito, valor integral do empréstimo consignado, sob o fundamento de previsão contratual para amortização de saldo devedor com o falecimento do contratante. Prática de ato ilícito pelo Apelante. Precedentes desta Egrégia Corte e da jurisprudência pátria.

4-Em sede de Remessa Necessária, mostra-se necessário enfatizar que competia ao IGEPREV ter efetuado o pagamento dos atrasados diretamente à pensionista Apelada, bem como, não ter efetivado na conta em questão, o depósito do valor do mês posterior ao deferimento da pensão por morte.

5-Ademais, constata-se, ainda, que o IGEPREV agiu de forma indevida ao não proceder ao pagamento do valor retroativo, mesmo após instado pela requerente a fazê-lo, de forma que a Autarquia Previdenciária é responsável, de forma solidária, pela restituição da diferença não percebida pela Apelada, em razão da amortização do empréstimo consignado.

Dispositivo

6- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. À unanimidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.997

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1887723/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021”

Em suas razões, a Embargante sustenta que a majoração dos honorários não foi objeto de análise pela referida decisão, pelo que, entende, que houve omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos.

A Embargada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, pretende a Embargante a manifestação acerca da
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É cediço que a majoração dos honorários de sucumbência recursal decorre da aplicação lógica do art. 85, § 11 do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários, em decorrência do trabalho realizado pelo advogado em 2º grau de jurisdição.

Os critérios para majoração dos honorários em sede recursal decorrem da previsão contida no art. 85, § 2º do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional na apresentação de contrarrazões, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço e acompanhamento da demanda em 2º grau de jurisdição, que na época do julgamento do apelo contava com cerca de 06 (seis) anos de tramitação, sendo, portanto, adequado o percentual de 5% utilizado para majoração da verba honorária de sucumbência.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, apenas para majorar os honorários de sucumbência recursal, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2025